Tribunal: TJDFT
Processo: 0710212-42.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS ADMINISTRATIVOS, ESPECIALISTAS E MÚSICOS (CHOAEM/2025). EXIGÊNCIA DE GRADUAÇÃO DE SUBTENENTE. LEGALIDADE. PODER REGULAMENTAR EXERCIDO DENTRO DOS LIMITES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que denegou segurança em mandado de segurança impetrado para garantir inscrição em curso de habilitação de oficiais, sem exigência da graduação de Subtenente prevista no edital e no Decreto Distrital no 47.245/2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve violação a direito líquido e certo do apelante quanto à exigência de graduação de Subtenente, como condição para inscrição no processo seletivo para o CHOAEM/2025; e (ii) analisar a legalidade/constitucionalidade da referida exigência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Federal no 12.086/2009, em seu art. 32, § 1o, autoriza o Governador do Distrito Federal (DF) estabelecer a titulação ou qualificação necessária para ingresso nos quadros de oficiais administrativos, especialistas e músicos. 4. O art. 3o do Decreto Distrital no 47.245/2025, editado pelo Governador do Distrito Federal, definiu a graduação de Subtenente como requisito, admitindo Primeiros-Sargentos apenas subsidiariamente, em caso de ausência de Subtenentes.
5. O Edital no 15 APMB/DEC/PMDF/2025 reproduziu essa exigência, em conformidade com o decreto distrital.
6. Não há ilegalidade nem extrapolação do poder regulamentar, pois a lei federal delegou expressamente ao Governador do DF a definição da titulação ou qualificação.
7. A interpretação da expressão “titulação ou qualificação” abrange a graduação hierárquica militar, em consonância com os princípios constitucionais da hierarquia e da disciplina (CF, art. 42).
8. Além disso, o recorrente não atende ao critério de antiguidade previsto no Anexo B do edital, requisito eliminatório para inscrição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. É legítima a exigência de graduação de Subtenente para inscrição no CHOAEM/2025, prevista em decreto distrital editado nos termos da Lei Federal no 12.086/2009. 2. O poder regulamentar pode complementar norma legal para garantir sua aplicação, desde que sejam respeitados os limites impostos pelo ato normativo primário."
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 42; Lei no 12.086/2009, art. 32, § 1o; Decreto Distrital no 47.245/2025, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2053047, 0702365-09.2025.8.07.9000, Terceira Turma Recursal, julgado em 06/10/2025.